Tribunal: TJMT
Processo: 1028509-12.2023.8.11.0041
Relator(a): MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-02-19
Data de publicação: 2026-02-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1028509-12.2023.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Ambiental]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (EMBARGADO), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (EMBARGANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITARAM OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO O EXCELENTÍSSIMO SR. DES. RELATOR MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA,1ª VOGAL, EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO E 2º VOGAL, EXMO. SR. DES. DEOSDETE CRUZ JÚNIOR.

E M E N T A

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. AUTO DE INFRAÇÃO AMBIENTAL LAVRADO CONTRA ÓRGÃO SEM PERSONALIDADE JURÍDICA. RECONHECIMENTO DE NULIDADE ABSOLUTA. ALEGAÇÃO DE VÍCIOS DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO NO JULGADO. NÃO CONFIGURAÇÃO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1.

Embargos de declaração opostos pelo Município de Cuiabá contra acórdão da Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo do TJMT, que negou provimento à apelação e manteve a sentença que declarou a nulidade absoluta do Auto de Infração Ambiental nº 1442, lavrado contra a Superintendência de Políticas Sobre Drogas – SUPOD, órgão da administração direta do Estado de Mato Grosso, por ausência de personalidade jurídica do autuado. O Município alega omissões e contradições no acórdão, requerendo a aplicação dos princípios da instrumentalidade das formas e do
pas de nullité sans grief
, além do enfrentamento de teses recursais sobre competência ambiental,
bis in idem
, dosimetria da multa e majoração de honorários advocatícios.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há cinco questões em discussão: (i) verificar se o acórdão incorreu em omissão e contradição quanto à aplicação dos princípios da instrumentalidade das formas e do
pas de nullité sans grief
; (ii) identificar eventual contradição sobre a ciência e atuação da Procuradoria-Geral do Estado no processo administrativo; (iii) apurar se houve omissão no enfrentamento das teses recursais relativas à competência ambiental municipal, ao
bis in idem
e à proporcionalidade da multa; (iv) examinar eventual contradição na majoração dos honorários advocatícios com base no art. 85, §11, do CPC.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A autuação de órgão desprovido de personalidade jurídica, como a SUPOD, compromete elemento essencial do ato administrativo – a identificação válida do sujeito passivo – o que configura nulidade absoluta e insuscetível de convalidação, afastando a aplicação dos princípios da instrumentalidade das formas e do
pas de nullité sans grief
.

4.

A eventual ciência da autuação por parte do Estado e a posterior atuação da Procuradoria-Geral do Estado não afastam a nulidade, pois a ausência de notificação formal da PGE inviabilizou o exercício tempestivo da defesa técnica no processo administrativo.

5.

A alegação de contradição quanto à atuação da PGE não se sustenta, pois a decisão embargada distingue corretamente a ausência de notificação formal no procedimento administrativo da atuação judicial posterior, reconhecendo que tal falha comprometeu a constituição válida da relação jurídico-processual.

6.

Não há omissão quanto ao enfrentamento das teses recursais sobre competência ambiental,
bis in idem
e proporcionalidade da multa, pois o acórdão expressamente as considerou prejudicadas após o reconhecimento da nulidade absoluta do auto de infração, aplicando a técnica da prejudicialidade.

7.

A majoração dos honorários recursais com base no art. 85, §11, do CPC decorre de critério objetivo e legal, sendo irrelevante o fundamento da decisão (nulidade formal ou material) para sua aplicação. Não há contradição no acórdão nesse ponto, sobretudo ante a ausência de recurso contra a fixação dos honorários com base no valor da causa em primeiro grau de jurisdição.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento
:

1.

A lavratura de auto de infração ambiental contra órgão público sem personalidade jurídica configura vício de origem e acarreta nulidade absoluta do ato administrativo sancionador.

2.

A ausência de notificação formal da Procuradoria-Geral do Estado no processo administrativo inviabiliza a defesa técnica do ente federativo e afasta a aplicação dos princípios da instrumentalidade das formas e do
pas de nullité sans grief
.

3.

Reconhecida a nulidade absoluta do auto de infração, ficam prejudicadas as demais teses recursais, nos termos do princípio da prejudicialidade.

4.

A majoração dos honorários advocatícios em grau recursal, prevista no art. 85, §11, do CPC, é de aplicação automática e não se afasta em razão da natureza do vício reconhecido.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 282, §1º; 489, §1º, IV; 85, §11.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de embargos de declaração opostos pelo
Município de Cuiabá
contra o acórdão proferido pela Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, que, por unanimidade, negou provimento à apelação interposta pelo ente municipal, mantendo, na íntegra, a sentença que declarou a nulidade absoluta do Auto de Infração Ambiental nº 1442, lavrado em desfavor da Superintendência de Políticas Sobre Drogas – SUPOD, órgão da administração direta do Estado de Mato Grosso, por considerá-lo ato viciado desde a origem em razão da ausência de personalidade jurídica do autuado (id. 331285393).

O município embargante alega, inicialmente, omissão e contradição no tocante à rejeição da aplicação do princípio da instrumentalidade das formas e do brocardo
pas de nullité sans grief
, argumentando que o acórdão teria ignorado o fato de que o Estado de Mato Grosso, por meio de sua estrutura institucional, teve plena ciência da autuação, mobilizou órgãos internos e exerceu defesa tanto administrativa quanto judicial, a ponto de propor ação declaratória de nulidade. Entende, assim, que o acórdão silenciou sobre a ausência de prejuízo concreto à ampla defesa e ao contraditório, elementos essenciais à caracterização da nulidade absoluta.

Ainda no mesmo contexto, aponta contradição entre os fundamentos da decisão embargada, pois embora o acórdão tenha afirmado que houve ausência de notificação da Procuradoria-Geral do Estado, o que comprometeria o contraditório, os documentos dos autos demonstrariam que a PGE teve ciência inequívoca dos fatos, participou do processo administrativo e propôs a ação anulatória. Assim, entende o apelante que não se trata de vício de origem, mas sim de um erro formal, plenamente sanável à luz do art. 282, §1º, do CPC, cuja convalidação seria possível diante do atingimento da finalidade do ato.

O embargante ainda sustenta omissão quanto ao não enfrentamento, pelo acórdão, das demais teses jurídicas articuladas na apelação, a saber: (i) a competência constitucional e legal do ente municipal para exercer poder de polícia ambiental; (ii) a inexistência de
bis in idem
, uma vez que o Auto de Infração nº 1442 referia-se a fatos distintos e atribuídos a órgão diverso daquele autuado no AI nº 1439; e (iii) a proporcionalidade da multa imposta, cuja dosimetria teria sido devidamente fundamentada com base na gravidade da infração, nos termos da Lei Complementar Municipal nº 004/92. O Município alega que a omissão desses pontos compromete o prequestionamento necessário à interposição de recurso às instâncias superiores, violando o art. 489, §1º, IV, do CPC.

Por fim, aponta contradição no dispositivo do acórdão que majorou os honorários advocatícios, com base no art. 85, §11, do CPC. Alega que, tendo o fundamento da decisão sido um vício meramente formal na indicação do autuado, que não exigiu aprofundamento probatório ou discussão de mérito, seria irrazoável e desproporcional a majoração da verba honorária com base no valor da causa (R$ 553.100,00), correspondente à multa anulada, além de implicar enriquecimento sem causa (id. 335057876).

Em contrarrazões, o Estado de Mato Grosso defendeu o desprovimento dos aclaratórios (id. 339278886).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, o Município de Cuiabá opôs embargos de declaração em face do acórdão proferido pela Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo que, por unanimidade, negou provimento ao recurso de apelação interposto pelo ora embargante, mantendo a sentença que declarou a nulidade do Auto de Infração n° 1442, lavrado em desfavor da Superintendência de Políticas Sobre Drogas – SUPOD, órgão da administração direta do Estado de Mato Grosso, por considerá-lo ato viciado desde a origem em razão da ausência de personalidade jurídica do autuado.

Segundo o embargante, o acórdão recorrido seria omisso e contraditório por deixar de enfrentar as implicações diretas do princípio da instrumentalidade das formas e do brocardo
pas de nullit sans

grief
no caso concreto, especialmente considerando a efetiva ciência do Estado de Mato Grosso sobre o auto de infração.

Todavia, confrontando-se os argumentos do embargante com a fundamentação do acórdão, entendo que não se configuraram os propalados vícios.

Ocorre que a Turma Julgadora enfrentou de forma expressa e devidamente fundamentada a questão, assentando que a autuação dirigida a órgão desprovido de personalidade jurídica não configura simples erro formal passível de convalidação, mas sim vício que compromete um pressuposto essencial de validade do ato administrativo – a presença de sujeito passivo legítimo –, caracterizando nulidade absoluta, insuscetível de correção à luz do princípio da instrumentalidade das formas. O colegiado também expôs, de forma clara, que o referido vício inviabilizou o exercício do contraditório ou ampla defesa pelo ente estatal, sobretudo pela ausência de notificação da Procuradoria-Geral do Estado no processo administrativo sancionador, afastando, assim, a incidência do brocardo
pas de nullité sans grief
.

Nesse sentido, veja-se o seguinte trecho do acórdão recorrido:

“(...) No caso dos autos, não se discute que a SUPOD é um órgão da estrutura administrativa direta do Estado de Mato Grosso, desprovido de personalidade jurídica. Como bem ressaltado na sentença, órgãos públicos não são sujeitos de direitos e obrigações, sendo meras repartições internas de competências do ente federativo ao qual estão integrados. Desse modo, não detêm capacidade processual nem podem ser autuados diretamente em procedimentos administrativos sancionadores.

A responsabilização por atos imputados a órgãos públicos deve recair sobre o ente federativo correspondente, no caso, o Estado de Mato Grosso. A lavratura do auto de infração em face da SUPOD configura vício de origem, por ausência de pressuposto de validade do ato administrativo, não se tratando, portanto, de simples defeito sanável, mas de nulidade absoluta.

Não há como aplicar, neste contexto, o princípio da instrumentalidade das formas, pois a ausência de sujeito passivo juridicamente apto compromete a essência do ato. A identificação do autuado é elemento essencial à validade da sanção, e sua desconformidade afeta o contraditório, a ampla defesa e o devido processo legal, especialmente considerando que a Procuradoria-Geral do Estado, órgão legitimado à representação do ente federativo, não foi regularmente notificada no curso do processo administrativo, inviabilizando o exercício pleno da defesa técnica. (...)”
. (id. 331285393)

Ressalte-se, neste contexto, que o art. 282, §1º do CPC, invocado pelo embargante, não tem aplicação ao caso concreto, pois pressupõe a possibilidade de aproveitamento do ato quando seu fim for alcançado, o que não ocorre quando há vício em elemento essencial do ato administrativo sancionador, como a correta identificação do sujeito passivo.

De igual modo, não se verifica a contradição apontada pelo embargante entre a afirmação, constante do acórdão, de que a ausência de notificação da Procuradoria-Geral do Estado para atuar no processo administrativo caracteriza prejuízo à defesa técnica do ente federativo e o conteúdo probatório dos autos, que revela que houve movimentação interna do Estado de Mato Grosso no referido feito e, inclusive, a posterior propositura da ação judicial de origem.

Ocorre que a atuação administrativa do órgão autuado e de outros entes do Estado de Mato Grosso, embora registrada ao longo do processo, não é suficiente para afastar o vício originário do ato sancionador, consistente na indevida identificação do sujeito passivo, tampouco supre a ausência de notificação formal e tempestiva da Procuradoria-Geral do Estado no âmbito do processo administrativo. Tais falhas comprometeram a constituição válida da relação jurídico-processual e inviabilizaram o exercício técnico e regular da defesa na fase processualmente adequada – isto é, antes da constituição definitiva do crédito e de sua inscrição em dívida ativa –, sendo certo que o órgão autuado foi, inclusive,
declarado revel
, em razão da ausência de apresentação de defesa no prazo regulamentar.

Esclareça-se, ademais, que não houve qualquer atuação da Procuradoria-Geral do Estado no curso do processo administrativo municipal. A intervenção da PGE somente ocorreu
posteriormente
, após a conclusão do procedimento sancionador e o protesto da certidão de dívida ativa relativa à multa aplicada. Este dado reforça a tese acolhida no acórdão de que não se constituiu validamente a defesa técnica do ente federativo durante o procedimento.

Assim, a alegação de que houve plena ciência e exercício do contraditório desde o início do procedimento administrativo não se sustenta. O exame do processo revela, de modo inequívoco, que não houve manifestação formal ou técnica da Procuradoria-Geral do Estado na fase administrativa, o que inviabiliza a tese de ausência de prejuízo defendida nos embargos.

Logo, não há contradição entre reconhecer que houve movimentação interna posterior no âmbito do Estado e afirmar que a ausência de notificação regular da PGE no curso do processo administrativo causou prejuízo à defesa técnica do ente federativo na fase adequada.

Quanto às teses recursais consideradas prejudicadas, não há omissão a ser suprida. O acórdão embargado expressamente reconheceu que, diante da nulidade do auto de infração por ausência de sujeito passivo legítimo, restavam prejudicadas as demais discussões – como competência municipal,
bis in idem
e dosimetria da multa.

Essa técnica de julgamento está em consonância com o princípio da prejudicialidade, segundo o qual, reconhecida uma questão prejudicial que por si só conduz à conclusão adotada, torna-se desnecessária a análise das demais questões. No caso, reconhecida a nulidade absoluta do auto de infração por vício formal insanável, as demais questões de mérito tornaram-se irrelevantes para o deslinde da controvérsia.

O art. 489, §1º, IV, do CPC, invocado pelo embargante, estabelece que não se considera fundamentada a decisão que não enfrentar todos os argumentos deduzidos no processo capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador. No caso, os argumentos relativos à competência municipal, inexistência de
bis in idem
e proporcionalidade da multa não são capazes de infirmar a conclusão quanto à nulidade absoluta do auto de infração por vício formal insanável.

Finalmente, quanto à majoração dos honorários advocatícios com base no art. 85, §11, do CPC, também não se verifica o vício de contradição alegado. A condenação do Município em honorários recursais decorre do desprovimento de sua apelação e segue critério objetivo estabelecido pela norma processual. O fato de a nulidade reconhecida ter natureza formal não afasta a aplicação da regra. A alegação de enriquecimento sem causa pode ser matéria para eventual reavaliação em instância superior, mas não configura contradição interna no acórdão embargado.

Ademais, é relevante observar que o Município de Cuiabá não recorreu da fixação dos honorários advocatícios fixados na sentença com base no valor da causa, limitando-se, na apelação, a requerer a inversão da sucumbência em caso de provimento do recurso. Diante disso, não há qualquer incoerência na simples majoração da verba honorária na fase recursal, nos moldes do art. 85, §11, do CPC, já que se trata de efeito legal automático da manutenção da sucumbência recursal pelo apelante vencido.

De todo modo, no caso dos autos o valor da causa corresponde ao valor do auto de infração anulado, refletindo o proveito econômico obtido pelo Estado de Mato Grosso com a procedência da ação anulatória, o que justifica sua utilização pelo juízo
a quo
como base de cálculo dos honorários advocatícios.

Assim, por qualquer ângulo que se analise a pretensão recursal, verifica-se que o acórdão embargado não padece dos vícios apontados pelo embargante, impondo-se a rejeição dos embargos declaratórios.

Ante o exposto, nego provimento aos embargos de declaração, nos termos da fundamentação supra.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/02/2026